Tribunal: TJES
Processo: 0010886-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010886-89.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS MARQUES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010886-89.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS MARQUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
V
INICIUS MARQUES MOREIRA
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
í
za
de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vitória
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que em 19 de julho de 2020, no interior do coletivo do sistema Transcol, o denunciado, juntamente à corré Sirlene Martins Rosindo Santos, bem como a um terceiro indivíduo não identificado, em comunhão de desígnios e ações, mediante grave ameaça exercida através do uso de uma arma branca do tipo faca, anunciaram tratar-se de um “assalto”, oportunidade em que subtraíram diversos pertences das vítimas Emanuel Lima Dias e Maria Aparecida de Carvalho Duarte.

Em suas razões recursais, requer a defesa o arbitramento da pena-base no patamar mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

S
uscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o consequente decote da
s
circunstância
s
judicia
is
n
egativadas
,
o que entendo não merecer acolhida
.

A
o apreciar
as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
iz

acertadamente
considerou negativ
a
s
aquel
a
s
referente
s

a
os antecedentes
e

às
circunstâncias do crime,
sob os seguintes fundamentos:

“
[...
]
Antecedentes
: os antecedentes do réu não são bons, vez que possui condenação transitada em julgado, conforme guia de execução n.º 144924 de fls. 93/93-v; [...]
Circunstâncias
: não são favoráveis uma vez que o denunciado praticou o crime dentro de um transporte coletivo e público, utilizado como meio de locomoção pelos passageiros que, no momento da ação, tiveram sua capacidade de reação (e fuga) reduzida, considerando que o veículo estava em movimento
[...]”.

Em relação a
os antecedentes, estes restaram devidamente comprovados nos autos, porquanto o réu
fora condenado pelo crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal nº 0031192-27.2012.8.08.0035, com trânsito em julgado na data de 09/12/2013, conforme guia de execução criminal acostada às fls. 93/93-v d
o processo
físico.

D
a mesma maneira, corretamente negativadas as circunstâncias do crime em razão de
ter sido o crime praticado no interior de transporte coletivo, reduzindo a capacidade de reação e fuga dos passageiros/vítimas, bem como trazendo maior risco à coletividade, restando configurada a maior reprovabilidade da conduta
.

É no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Revela-se devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, uma vez que as instâncias ordinárias ponderaram "as circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido mediante o emprego de duas facas e no interior de transporte coletivo, o que demonstra maior periculosidade da conduta, principalmente se comparado com um roubo praticado sem utilização de qualquer artefato ou em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte dos criminosos e gerando maior risco à coletividade. [...] destacando-se inclusive que o motorista do coletivo chegou a ter uma faca encostada em seu pescoço" (e-STJ fls. 230). 3. "Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015) (AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.970.234/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022).

V
ale ressaltar,
ainda,
o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.
Vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença
em relação ao crime previsto no art.
1
57
do Código Penal
.

E
m seguida,

p
ugnou o recorrente pela fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena
.

Em observância à r. sentença, verifico que a pena definitiva fora fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

A
lém do
quantum
de pena privativa de liberdade
,
fora arbitrado o regime inicial fechado para cumprimento de pena p
or ser o réu
reincidente
.

D
estaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de regime inicial fechado ainda que o
quantum
de pena seja inferior a 08 (oito) anos,
como
no caso presente. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. PENA-BASE ELEVADA EM 1/5 (UM QUINTO). QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 7. Do mesmo modo, "A jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que, estipulada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime prisional fechado. Ademais, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato do agravante ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado." (HC 555.582/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 590.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Portanto, o apelo defensivo não encontra amparo nos autos, sendo medida que se impõe a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 7 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010886-89.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS MARQUES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ART.
157, §2º,
INCISOS II E VII,
DO CÓDIGO PENAL
.
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
.
INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE
.

2.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE.
PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
RÉU REINCIDENTE
.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
É de rigor a manutenção d
a
pena-base
acima do mínimo legal
, já que
existe
m
em desfavor do apelante

duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo essas o
s antecedentes e as
circunstâncias do crime
,
a
s
qua
is

foram devidamente fundamentadas
.

2.
Inviável a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, uma vez que,
além de ser reincidente,
a pena definitiva
em desfavor do réu
fora arbitrada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.
3
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

Vitória, 7 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.